Tribunal: TJPA
Processo: 0024345-39.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. OMISSÃO. AUSÃNCIA DE COMPROVAÃÃO DE ASSOCIAÃÃO COM ORGANIZAÃÃES CRIMINOSAS. MATÃRIA DEVIDAMENTE ANALISADA EM SEDE DE APELAÃÃO. AUSÃNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÃÃO DE VIOLAÃÃO DO PRINCÃPIO DE IDENTIDADE FÃSICA DO JUIZ. MATÃRIA NÃO AVENTADA EM RAZÃES RECURSAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÃNIME.1. O recorrente nÃ£o conseguiu demonstrar em que hipÃ3tese a decisÃ£o embargada teria violado os dispositivos do CÃ3digo Penal e do CÃ3digo de Processo Penal, pois inexiste qualquer contradiÃ§Ã£o e/ou omissÃ£o a ser esclarecida. Intenciona apenas rediscutir a decisÃ£o objeto do acÃ3rdÃ£o embargado e inovar matÃ©ria que nÃ£o foi devidamente prequestionada, o que nÃ£o se mostra possÃvel em sede de embargos de declaraÃ§Ã£o.2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS Ã unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0024345-39.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA
EMBARGANTE:
JURANDIR CARDOSO JUNIOR
ADVOGADO: YVES THIERRE LISBOA
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 214.909 (JULGADO EM 24/08/2020, PUBLICADO DO DJ DE 09/10/2020)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DE IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. MATÉRIA NÃO AVENTADA EM RAZÕES RECURSAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexiste qualquer contradição e/ou omissão a ser esclarecida. Intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado e inovar matéria que não foi devidamente prequestionada, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.
2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão de videoconferência realizada aos vinte e nove dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 29 de março de 2022.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

PROCESSO Nº: 0024345-39.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA
EMBARGANTE:
JURANDIR CARDOSO JUNIOR
ADVOGADO: YVES THIERRE LISBOA
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 214.909 (JULGADO EM 24/08/2020, PUBLICADO DO DJ DE 09/10/2020)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JURANDIR CARDOSO JUNIOR
em face do v. Acórdão n.º 214.909, publicado do Diário de Justiça de 09.10.2020, que, nos autos de Apelação Penal, ajuizada em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
negou-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:
¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO RÉU. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Restou devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito de Tráfico de Drogas, uma vez que os depoimentos dos policiais militares que efetuaram o flagrante são harmoniosos entre si, pautando-se em nitidez e robusteza, sendo perfeitamente cabíveis e suficientes para elucidar os fatos, evidenciando a autoria do crime descrito na denúncia, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.
2. Considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável ao recorrente, agiu acertadamente o MM. Julgador ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, seguindo as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 68, do Código Penal, não havendo qualquer reparo a ser feito.
3. Evidencia-se, in casu, que o recorrente não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Conforme destacou o Magistrado, as circunstâncias da prisão indicam que o acusado se dedica à atividades criminosas, o que se conclui não só pela denúncia anônima, como também pela quantidade e natureza da droga apreendida, o que demonstra não se tratar de um fato isolado em sua vida, impossibilitando assim o reconhecimento do tráfico privilegiado, devendo a pena ser mantida conforme consta na r. decisão.
4.Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça ¿a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1ª fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (3ª fase) ¿ por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa ¿ não configura bis in idem.¿ (HC 564.239/SP)
5.Inviável o acolhimento do pleito de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, uma vez que a pena concreta e definitiva imposta ao apelante restou mantida acima do limite estabelecido no inciso I, do art. 44 do CP.
6. Considerando que o tempo de prisão provisória não permitiria alterar o regime prisional imposto ao apelante, considerando, ainda, tratar-se de matéria afeta ao Juízo da Vara de Execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea ¿c¿, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, § 2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, entendo que a pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo da Vara de Execução Penal, que está em melhores condições de examinar a situação prisional do condenado.
7. É cediço que a pena de multa é preceito secundário no crime de tráfico de drogas, sendo, portanto, incabível sua exclusão, face à ausência de previsão legal que a autorize. Outrossim, eventual alteração em seu cumprimento deve ser analisada pelo Juízo da Execução, a fim de evitar a supressão de instância, ante as disposições dos artigos 168 e 169 da Lei de Execução Penal.
8.Recurso conhecido e desprovido. Unânime.¿

Alega o embargante (fls. 241/247), para efeitos de presquestionamento que a decisão objurgada é omissa pois não há provas que o Réu se dedique a atividades criminosas, sendo omissa quando as provas de ter juntado contracheques e CTPS do Embargante, bem como, ter requerido que este pudesse ter retornado aos estudos em período noturno.

Alega ainda, que a decisão embargada afrontou o princípio da identidade física do juiz, posto que a audiência de instrução e julgamento foi presidida pela Juíza Blenda Nery, em 12.04.2016. enquanto que a sentença foi proferida pelo Juiz Eduardo Rodrigues de Mendonça Freire, em 13.11.2018. Afrontando as normas constitucionais e ordinárias
.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que seja dirimida a supracitada omissão.

Pede, ainda, que seja o caso de prequestionamento do tema para efeito de recurso em tribunais superiores.

Em
contrarrazões (fls. 362/368),
o
dominus litis
pugna pelo
improvimento
do recurso, a fim de que se mantenha incólume o acórdão proferido por esta Corte de Justiça por ausência de omissão quanto a questão da não aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, bem como, que não houve prejuízo sobre a suposta violação do princípio da identidade física do juiz, posto que não é um postulado absoluto.

Nesta
Superior Instância (fls. 371/375)
, a Procuradora de Justiça

Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexiste qualquer contradição a ser esclarecida ou omissão a ser sanada.

Da leitura da ementa, já se pode verificar que não foi só pela demonstração de fazer parte de organização criminosa, foi também pela natureza e quantidade de droga apreendida que o Embargante não fez jus à aplicação do tráfico privilegiado.

Na verdade,
busca apenas discutir nova matéria na decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração, principalmente se houve valoração das provas que alega existir. Nesse sentido:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.
- O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal.
- Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0446.17.001294-7/002, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 24/01/2022)

Da mesma forma quanto a alegação de violação do princípio da identidade física do juiz, que como bem ressaltou o Douto Promotor de Justiça, não é um postulado absoluto e trata-se de inovação de matéria, considerando que o argumento suscitado em sede de embargos não foi objeto da apelação anteriormente interposta. Nem sequer foi mencionada em nenhuma fase processual.

Assim é o entendimento jurisprudencial:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PROPÓSITO DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Deve permanecer inalterado o acordão embargado quando não se constata qualquer contradição, omissão ou obscuridade no julgado, buscando, na verdade, os embargantes, tão somente o reexame de teses anteriormente questionadas tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público e apreciadas por esta e. Corte, o que não cabe na estreita via dos aclaratórios. 2.
Somente é cabí­vel o prequestionamento por meio de embargos de declaração quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese suscitada no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
- Grifei
(2021.01606975-81, 218.676, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-11, Publicado em 2021-08-11)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA ? Acórdão que determinou o desmembramento do feito em relação aos codenunciados não detentores de foro especial por prerrogativa de função, recebeu a denúncia apenas em relação ao prefeito ADONEI SOUSA AGUIAR e aplicou as medidas cautelares de afastamento do cargo pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração, e sequestro de bens até o limite de R$262.875,90 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos) ? 1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO EXPLICITAMENTE VALORADA PROVA QUE O EMBARGANTE ENTENDE ILÍCITA, CONSISTENTE EM DEPOIMENTO PRESTADO POR PROCURADOR MUNICIPAL CUJA IDENTIDADE FOI RESGUARDADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE TERIA ENSEJADO O INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES PELO PARQUET QUANTO À IRREGULARIDADES NAS CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS DURANTE A GESTÃO DO EMBARGANTE -
INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO ? matéria que não foi oportunamente aduzida pelo denunciado em sua resposta à acusação, apresentando tal questionamento de forma inovadora em sede de embargos declaratórios, pelo que se revela inexistente a omissão arguida
? 2) ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM RAZÃO TER SIDO APLICADA AO EMBARGANTE A MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA, ENQUANTO O MESMO ÓRGÃO JULGADOR NÃO APLICOU TAL MEDIDA EM OUTROS PROCESSOS CONTRA TERCEIROS QUE TERIAM INCORRIDO EM DESVIOS MAIORES QUE O IMPUTADO AO EMBARGANTE - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ? argumento que se mostra incabível em sede de embargos, uma vez que a pretensa contradição apontada não é interna da decisão hostilizada - 3) PEDIDO DE REVISÃO DA MEDIDA CAUTELAR, COM FUNDAMENTO NO ART.316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP ? inviável ser apreciado na via eleita, pois não decorre de qualquer contradição, omissão ou obscuridade interna da decisão recorrida ? EMBARGOS REJEITADOS ? DECISÃO UNÂNIME
- Grifei
(2020.01980514-57, 214.318, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-17, Publicado em 2020-09-17)

A manutenção da sentença condenatória, baseou-se em
elementos de prova robustos e consistentes colhidos durante a instrução criminal
, aptos a sustentar a condenação do acusado,
não se observando qualquer ausência de apreciação das provas carreadas aos autos, tampouco qualquer fundamentação equivocada justificando os motivos da condenação.

Verifica-se assim, que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 29 de março de 2022.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora